Tribunal: TJDFT
Processo: 0731131-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Vistos, etc. Por meio da petição de id. 67720580, requer-se a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR 21, alegando que o precedente não transitou em julgado. Contudo, razão não lhe assiste. A questão em apreço é objeto do IRDR n. 21, admitido em 13/12/2023 com determinação de suspensão dos processos individuais e coletivos sobre o tema pendentes no âmbito deste e. TJDFT, e, julgado o mérito pela eg. Câmara de Uniformização, o acórdão ainda não transitou em julgado, pois desafiado por embargos de declaração. Nos termos do art. 980 do CPC, transcorrido o prazo de 1 (um) ano, a decisão de suspensão dos processos que versem sobre o tema afetado em IRDR tem seus efeitos cessados, ope legis, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário, no caso, inexistente. Logo, transcorrido o prazo do art. 980 sem nova determinação de suspensão, não mais subsiste o óbice para o julgamento da presente apelação, razão pela qual seu curso deve ser retomado. Ademais, cumpre registrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de precedente autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo objeto, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. A propósito, confira-se: “2. A existência de precedente firmado pelo Plenário do STF em julgamento de recurso com repercussão geral, de caráter vinculante e obrigatório, autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo objeto, não tendo que se falar em sobrestamento do presente feito ao argumento de eventual possibilidade de modulação de efeitos, em sede de embargos de declaração. Precedentes: RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; ARE 909.527/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 30/5/2016; AgInt no RE nos EDcl no REsp 1.214.431/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 22/8/2018; AgInt no AREsp 432.295/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2018; AgInt no REsp 1.742.075/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/8/2018; AgRg no REsp 1.574.030/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2019.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.840.083/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019.) Portanto, não há óbice ao prosseguimento do feito. I. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado do presente recurso e arquive-se. Brasília, 12 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator